Tribunal: TJSP
Processo: 1081735-73.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Recurso tirado da ação de habilitação na sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido.
Radiografia acostada revelando que o autor apelante GERALDO MARTINS NOVAS não possui direito a ser habilitado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 –

Ementa:
Recurso tirado da ação de habilitação na sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Sentença que julgou improcedente o pedido.
Radiografia acostada revelando que o autor apelante GERALDO MARTINS NOVAS não possui direito a ser habilitado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 – Documento que indica que o contrato, apenar de se tratar de PEX e dentro do período, não foi firmado pela Portaria 1028 - Ausência de título hábil a autorizar o recebimento da diferença acionária – Confirmação da sentença.
Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1081735-73.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GERALDO MARTINS NOVAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TELEFÔNICA
BRASIL S.A.,.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081735-73.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 81430
APELAÇÃO CÍVEL No 1081735-73.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTE: GERALDO MARTINS NOVAS
APELADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.,
INTERESSADOS: ANTONIO FLÁVIO AUGUSTI, ANTONIO SHIGUERO FUCHIDA,
APARECIDO SALOMÃO,, ARAM LOPES GALVÃO JÚNIOR, ARNALDO GOMES,
CARLOS ROBERTO TROMBINI, CÁSSIA APARECIDA FERREIRA SPONTON VIEIRA,
CECÍLEA APARECIDA DO NASCIMENTO MARTINS, CÉLIA FELIX RIBEIRO SILVA,
CLAUDIO DE ALBUQUERQUE PIRES, CLEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA, DANIEL
MARQUES, DELIPES DE SOUZA, EDGAR GONÇALVES DE MORAES, EDITE
RIBEIRO DOS SANTOS, EDSON LUIZ ZONETTI, EDUARDO ZACARONI, ELIANA
PENQUES CAMBRA, ESTELITA MORAES PACHECO, EUCLIDES PAVONI, AIRTON
CAZZOLI, FÁBIO VEDOATTO, FÁTIMA APARECIDA TEIXEIRA DE CASTRO
SANTOS, GERALDO HENRIQUE POLO MARTINS, IDALINA JACOMINI DE SOUZA,
ILDEMIR CASAGRANDE GASPARINI DA SILVA, IVETE MARIA TAVARES, JAIR
JOSÉ DA SILVA,, JAIR TRINCA, JAYME FERREIRA FILHO,, JOÃO MARCOS
RIBEIRO,,
JULIO
VILARINHO,
KIYOKO
MONZEM
TAKAYAMA,
LOURDES
ESCARAZZATI RIZZO, LUCIANA DE CAMPOS LIMA,, LÚCIO GUIMARÃES, LUCIO
SPONTON, LUÍS FABIO SILVA FERRATO, LUIZ ARMANDO FURLAN, UIZ MAHUL
INTERLARDI, MARCILIO FURST, MARIA APARECIDA DE CARVALHO SOUZA,
MARIA APARECIDA DE LIMA, MARIA APARECIDA GARCIA,, MARIA CLELIA
BELOTO PAVONI, MARIA DE LOURDES SIMÕES PEREIRA, MARILI BACHIEGA,
MARIZILDA POLO MARTINS, ODETE FERREIRA DO NASCIMENTO, PAULO CÉSAR
DOS SANTOS REIGOTA, PAULO HENRIQUE, POLIANA C. R. PEREIRA, RAQUEL
DO CARMO FERRACIOLI VEDOATO, ROBSON RIBEIRO DO VALE, ROSA SONIA
VIANA, ROSEMEIRE TEIXEIRA LIMA TUDELA, ROSIMEIRE RODRIGUES DA SILVA,
RUBENS CONTEIRO, TUTH FERNANDES GOMES, SONIA MARIA ROCHA, TERUKO
MONZEM SILVA, VALDEMIR RIZZO, VALDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA,,
VALDIR FIEL DO CARMO, VALDIR POVANI SOLAZA, VERA LUCIA MANOEL ZINEZI,
WAGNER RIZZO, WALTER APARECIDO SILVA, YOSHIKO DOI CARDIN, GERALDO
MARTINS NOVAS, APARECIDO BEZERRA DE CARVALHO, LUIZ CARLOS LUDELA,
ELZA LOPES DOS SANTOS,, IVANDA DE FÁTIMA PAVONI, ALZIRA BERNADETE
DO CARMO GARCIA, NILSON JOSÉ DE ARAUJO, NORBERTO FERREIRA DOS
SANTOS, CORDULINA ALVES DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES GOMES
PORTO, LOURIVAL DA COSTA,, BRAS HENRIQUE SIMÕES, SONIA MARIA
FERREIRA MARTINS, BENEDITO PEREIRA DA SILVA,, ELIZA LINO, RAFAEL
JUNIOR GAVIOLI, EVALDO PERES RÓS, VERA LÚCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA,
CÉLIA DO NASCIMENTO MARTINELI, ARLINDA SALES, MARIA ROSA DA SILVA,,
MARCIO MENDES STANCA, JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA,, MARIA CRISTINA
MARINHO MARTINELI, ERNESTO LOOSLI NETO, NEUSA PEREIRA DA D.
FAKAMATSU, MARTA DIAS BARBOSA, IOLANDA BRASILIO BARBOSA, DANIELA
PATRICIA LEME FRANCO AUGUSTINHO,, WALTER DO CARMO MAURICIO,,
SEBASTIÃO CAVALCANTE DE ALMEIDA, SHIDECO VEHARA NAKAMURA,
AMABELE REGINA MEDEIROS EVARISTO BORGES, FRANCISCA JESUS DA
SILVA, THOMAZ MERCADO GARCIA, MAGALI MARTA DAVID MONTE, SAMALINS,
CARLOS ROBERTO PRADACHA, MARCIO LASILHA SANTAELLA, E RENATA
CRISTINA MARTINELI COSTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081735-73.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Recurso tirado da ação de habilitação na sentença emitida na ação
civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Sentença que
julgou improcedente o pedido.
Radiografia acostada revelando que o autor apelante GERALDO
MARTINS NOVAS não possui direito a ser habilitado na sentença
proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100
Documento
que indica que o contrato, apenar de se tratar de PEX e dentro do
período, não foi firmado pela Portaria 1028 - Ausência de título
hábil a autorizar o recebimento da diferença acionária

Confirmação da sentença.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por
GERALDO MARTINS NOVAS, objetivando a reforma da r. sentença proferida nos autos
em que contende com a TELEFÔNICA BRASIL S.A., que julgou improcedente o pedido,
condenando os autores vencidos ao pagamento dos ônus da sucumbência, respeitada a
gratuidade.
Em suma, o recorrente assevera que possui dois contratos com a
apelada, a qual juntou as radiografias de fls. 689 (que indica a contratação fora dos
parâmetros a ação coletiva) e a de fls. 662 que, não obstante o entendimento do juízo,
confirma o direito alegado, pelo que requer a reforma da decisão para que seja
reconhecida sua habilitação, recebendo a diferença acionária.
Contrarrazões pelo não provimento.
É o relatório.
A TELEFÔNICA, como cediço, foi condenada a pagar a quem
adquiriu, durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081735-73.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
telefônica (plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato,
vez que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as
ações em momento posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado
(VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA)
e na data da integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a
quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era
superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia (PEX), sob a égide da Portaria 1028 e no período de 25.8.1996 a
30.6.1997 (data em que houve a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido
o direito de obter a complementação das ações subscritas, com base no valor
patrimonial, de acordo com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega
das ações aos subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao
consumidor a escolha.
No caso concreto, realmente o apelante firmou dois contratos com
a recorrida, sendo que a radiografia de fls. 689 indica a contratação fora do período e sob
a Portaria 86. Acontece que a radiografia de fls. 662, muito embora indique a contratação
do plano de expansão (PEX) durante o período delimitado pela ação coletiva
(18/03/1997), informa claramente que “a contratação não se deu sob a égide da portaria
1028 de 25 de agosto de 1996”, o que revela o acerto da sentença.
De fato, contratos não entabulados pela Portaria 1028 não foram
abrangidos pela ação civil pública e não permitem o pedido de indenização pela emissão
a menor das ações.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1081735-73.2016.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
alguns contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora a radiografia seja confeccionada
unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da existência do
contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que não lhe seja
dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas revelar a
inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ENIO ZULIANI
Relator